Tribunal: TJSP
Processo: 2092283-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que rejeitou os embargos à arrematação apresentados pelo executado, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Possibilidade de aproveitamento de crédito atinente a ação de cobrança de despesas condominiais promovida anteriormente pelo Condomínio para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que rejeitou os embargos à arrematação apresentados pelo executado, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Possibilidade de aproveitamento de crédito atinente a ação de cobrança de despesas condominiais promovida anteriormente pelo Condomínio para oferecer lance no leilão do imóvel constrito – Embargos de terceiro que já foram rejeitados nas instâncias ordinárias, sem notícia de concessão de efeito suspensivo pelos Tribunais Superiores – Compensação que se mostra viável diante do caso concreto – Nulidade da arrematação por descumprimento dos deveres do leiloeiro – Inocorrência – Cumprimento das obrigações impostas pelo art. 884 do CPC – Nova multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de primeiro grau que deve ser mantida – Conduta processual adotada pelo executado que se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, IV, VI e VII do CPC – RECURSO IMPROVIDO.